Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APOSENTAÇÃO NA PRIMEIRA CLASSE DA CARREIRA POLICIAL.

1. Não tendo a servidora infirmado a presunção de legitimidade do ato retificador de aposentadoria, nada há a reparar no julgamento de improcedência de pedido de condenação do apelado ao pagamento de proventos inerentes à categoria posterior.

2. Apelação não provida.